Tribunal: TJSP
Processo: 2228584-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução com relação aos avalistas coexecutados também em recuperação – Por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput, 49, caput e §§ 2o e 6o, 52, III, 59, caput, 61, 62 e 63, da LF 11.101/2005, é de reconhecer que, na espécie, é inaplicável a Súmula 581/STJ, na espécie, porque: (a) as partes agravantes coobrigadas também foram abrangidas

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução com relação aos avalistas coexecutados também em recuperação – Por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput, 49, caput e §§ 2o e 6o, 52, III, 59, caput, 61, 62 e 63, da LF 11.101/2005, é de reconhecer que, na espécie, é inaplicável a Súmula 581/STJ, na espécie, porque: (a) as partes agravantes coobrigadas também foram abrangidas pela recuperação judicial da devedora principal, o que torna inviável a continuidade da execução, também, em face do devedor solidário, e (b) o débito exequendo foi incluído na recuperação judicial, por decisão certa ou errada, de forma clara ou obscura, pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, o competente para deliberar se o crédito é concursal ou não, e que rejeitou os embargos de declaração oferecidos pela parte credora agravada, visando afirmar a possibilidade prosseguimento de execuções em face dos empresários rurais em recuperação judicial, quando a obrigação decorrer de garantia fidejussória não relacionada à produção rural _ Reforma da r. decisão agravada, para suspender a execução com relação as partes agravantes, por se tratar de coobrigados em recuperação judicial relativamente a crédito objeto da recuperação judicial.
Recurso provido.